Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733230-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. 1/8 ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PARA UM DOS RÉUS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mera negativa de autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou aplicar o princípio in dubio pro reo. 2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 3. Todos que colaboram para determinado resultado criminoso devem responder pelo mesmo crime. Assim, havendo pluralidade de condutas entre os corréus; relevância causal; liame subjetivo; e identidade de crime para todos os envolvidos, como no caso em análise, não há como afastar o concurso de agentes. 4. A circunstância do concurso de pessoas, no crime de tráfico de drogas, pode ser avaliada de maneira desfavorável ao réu, no vetor da culpabilidade ou nas circunstâncias do crime. Precedentes desta eg. Corte. 5. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo à operação específica, adequada a fração utilizada pelo juiz, na primeira fase da dosimetria de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima, uma vez que está dentro dos limites aceitos pela jurisprudência. 6. Constatado que um dos réus é primário, possui bons antecedentes e não há provas que demonstrem sua dedicação à atividade criminosa, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas deve ser aplicado em seu patamar máximo, com a consequente redução da pena. Em contrapartida, deve ser afastado o referido benefício ao segundo réu, em razão da anotação do acusado pela Vara da Infância e da Juventude, evidenciando a sua dedicação à atividade criminosa de forma habitual. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir a pena do segundo apelante. O recorrente alega ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o tráfico privilegiado deveria ter sido reconhecido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (...)" (AgRg no HC n. 820.910/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no HC n. 837.250/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, restou assentado no aresto resistido: “inviável a aplicação da benesse, porquanto o acusado possui passagem na Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo a roubo majorado pelo concurso de agentes (processo n. 0709251-07.2020.8.07.0009, ID fl. 4 ID 63476360), no curto espaço de tempo entre a referida anotação e o crime apurado nestes autos (menos de dois anos), o que evidencia a sua dedicação à atividade criminosa de forma habitual, impedindo a concessão do benefício. (ID 60868047). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027